Tribunal: TJES
Processo: 5008136-29.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008136-29.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: MARIO CESAR DA SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO DENTÁRIO NÃO FINALIZADO. PAGAMENTO INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO CONTRATO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5008136-29.2024.8.08.0011

Recorrente: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A e DM FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: MARIO CESAR DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, determinando a rescisão e cancelamento dos contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento bancário, além da condenação solidária dos requeridos ao pagamento de danos materiais (R$ 1.584,48
) e morais (R$ 2.000,00), ao fundamento de que o tratamento dentário contratado não foi finalizado, apesar de ter pago pelo serviço.

Irresignado, o requerido
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A e DM FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade da contratação do empréstimo;
b)
que a alegada falha refere-se somente ao serviço odontológico contratado, que não foi prestado integralmente, razão pela qual a sua responsabilidade deve ser afastada;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

De acordo com as provas produzidas nos autos, verifico que o contrato de crédito celebrado entre a parte autora e a parte recorrente foi firmado para viabilizar o contrato de prestação de serviço odontológico, de forma acessória.

E, como se sabe, extinto o contrato principal, o contrato de crédito que lhe seja conexo também deve ser rescindido, conforme dispõe o art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

§ 1º O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

§ 3º O direito previsto no § 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor:

I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo;

II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico.

§ 4º A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

P
ROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALÊNCIA DA CLÍNICA. CADEIA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CDC. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira em face de sentença que declarou sua responsabilidade objetiva e solidária em ação indenizatória por ausência de cumprimento da contraprestação de empresas prestadoras de serviço de odontologia. 2. Provas nos autos demonstram que o fornecimento de empréstimo bancário foi realizado em cadeia com contratação de serviço de tratamento odontológico. 3. Nítida relação de consumo, com incidência das normas protetivas, além da responsabilização objetiva e solidária das empresas prestadoras de serviço, dentro da cadeia de consumo. Teoria da aparência. 4. Apelo não provido. DECISÃO: À unanimidade dos votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator. DATA DO JULGAMENTO: 23.08.2023. (TJPE; APL 0070888-94.2010.8.17.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo; Julg. 23/08/2023; DJEPE 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONTRATADO PELA AUTORA COM O PAGAMENTO MEDIANTE FINANCIAMENTO PACTUADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. Encerramento das atividades da sociedade empresária imbra. Rescisão do contrato de empréstimo coligado ao de tratamento odontológico e restituição dos valores efetivamente pagos pela autora. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Instituição financeira integra, solidariamente, a cadeia de consumo que tem como objetivo comum o sucesso do negócio. Combinação legal dos arts. 7º, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1º, todos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. No mérito, banco réu não logrou êxito em produzir prova impeditiva, modificativa ou mesmo extintiva do direito alegado pela autora, não se desincumbindo do ônus de caracterizar a excludente de sua responsabilidade na forma de uma das hipóteses elencadas no § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dever de indenizar. Responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento. Declaração de rescisão contratual que se impõe. Restituição dos valores comprovadamente pagos. Sentença que se mantém. 1.tratando-se de relação de consumo, a instituição financeira integra, solidariamente, a cadeia de consumo que tem como objetivo comum o sucesso do negócio, consoante a combinação legal dos arts. 7º, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1º, todos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR;2."o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:i. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;ii. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (artigo 14, caput e § 3º, da Lei nº 8.078/90);3.no caso concreto, restou caracterizado que a autora celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, com o objetivo específico de financiar o tratamento odontológico com a parceira da instituição financeira, e que aquela encerrou suas atividades sem realizar o serviço a contento;4.patenteada a falha na prestação do serviço, exsurgindo o dever de indenizar, em decorrência da responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento, tudo isso com base na responsabilidade solidária existente entre as parceiras do negócio;5.correta a sentença, ao declarar a rescisão contratual e o ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pela autora;6.sentença que se mantém. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator. (TJRJ; APL 0446933-75.2011.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 05/09/2019; Pág. 657)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS FINANCIADOS PELO BANCO APELANTE NAS DEPENDÊNCIAS DA CLÍNICA SEGUNDA RÉ. Parcial cumprimento do contrato de prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. Insurgência da instituição financeira ré. Responsabilidade solidária decorrente da atuação conjunta e ordenada das rés para obtenção de clientes para suas respectivas atividades. Artigos 7º e 28, §2º do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Obrigação de indenizar danos sofridos por consumidores em decorrência de fortuito interno. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mormente se considerado o serviço odontológico contratado. Precedentes. Parcial provimento ao recurso apenas para estipular um limite na aplicação da multa cominatória diária. (TJRJ; APL 0339288-25.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Guimaraes Neto; Julg. 08/05/2018; DORJ 18/05/2018; Pág. 376)

Assim, o contrato de crédito também deve ser rescindido e a instituição financeira demandada deve responder solidariamente pelos danos sofridos pelo demandante.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)